Tribunal: TJMT
Processo: 0010380-03.2017.8.11.0003
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010380-03.2017.8.11.0003
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: UENIO GUIMARAES DE SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, que absolveu Uênio Guimarães de Souza da prática da conduta descrita no artigo 310 da Lei no 9.503/97.
Como bem manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça, “a infração é de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61 da Lei no 9.099/95. E o rito processual adotado, no caso, inclusive, foi o previsto na referida lei.” (sic) (ID. 31634965)
Assim, a análise do apelo escapa à competência desta e. Câmara Criminal, tanto que a irresignação do Ministério Público foi dirigida à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, ID. 28043978.
Nesse contexto, os autos aportaram equivocadamente neste e. Tribunal, porquanto a competência para processar e julgar recurso no âmbito das infrações de menor potencial ofensivo é das Turmas Recursais, nos termos do art. 82 da Lei n. 9.099/95.
Com efeito, a Resolução no009/2011/PRES/TP, que instituiu a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, dispõe em seu artigo 1o:
“Art. 1o - No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas, bem como os Embargos de Declaração de suas próprias decisões.
Parágrafo único - A Turma Recursal é igualmente competente para processar e julgar os Mandados de Segurança e os Habeas Corpus impetrados contra atos dos Juízes de Direito dos Juizados Especiais.”
À vista do exposto, declino da competência para conhecer e julgar o presente apelo e determino a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as anotações e baixas necessárias.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.
Des. PAULO DA CUNHA,
Relator